Tribunal: TJDFT
Processo: 0724414-40.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL NOTURNO. PAGAMENTO DE PARCELAS NÃO PRESCRITAS. CORREÇÃO MONETÁRIA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso do réu próprio, regular e tempestivo. Embargos de declaração.
2 – Recurso inominado do autor. Inadmissibilidade. Deserção. Como decidido no julgamento do recurso inominado, a admissibilidade do recurso inominado se sujeita ao pagamento das custas processuais e do preparo. A guia apresentada demonstra o pagamento das custas, cuja antecipação fora liberada apenas no primeiro grau (art. 55 da Lei n. 9.099/1995), mas não contempla o preparo do recurso, razão pela qual o recurso interposto foi julgado deserto. Não há omissão no acórdão.
3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 83 da Lei 9.099/1995, ou seja, sem demonstração de obscuridade, contradição ou omissão, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
4 – Recurso conhecido, mas não provido.